Tribunal: TJBA
Processo: 8000574-75.2018.8.05.0183
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão julgador: REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000574-75.2018.8.05.0183

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE OLINDINA

Advogado(s)
:
JOSE MARIANO VIANA MUNIZ FILHO

APELADO: DILMA DE SANTANA ASSIS

Advogado(s)
:
JONAS FERRAZ MAIA, ELAINE SOUZA DANTAS, PAULO ROBERTO SILVA E SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE

OLINDINA. MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA. PREVENÇÃO AFASTADA. ADEQUAÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO. DESCUMPRIMENTO DOS PARÂMETROS ESTABELECIDOS PELA LEI FEDERAL Nº 11.738 /08. INCIDÊNCIA A PARTIR DE 27/04/2011 - ADI 4.167/DF. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AO LIMITE MÁXIMO DE DOIS TERÇOS DA CARGA HORÁRIA PARA O DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DE INTERAÇÃO COM OS EDUCANDOS - ART. 2º, § 4º DA LEI Nº 11.738/2008. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. ACIONADO QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE DEMONSTRAR FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO RECLAMADO – ART. 373, II CPC. PRECEDENTES DESTA EG. CORTE DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA À ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS PELO ENTE PÚBLICO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os autos da
Apelação

n. 8000574-75.2018.8.05.0183
, em que é recorrente o
Município de Olindina

e recorrida
Dilma de Santana Dantas
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em

dar parcial provimento ao apelo
, nos termos do voto da relatora.

Salvador/BA, 22 de agosto de 2024.

Presidente

Desa. Regina Helena Ramos Reis

Relatora

Procurador(a) de Justiça